Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752900-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALMEIDA MESQUITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA MESQUITA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715007-96.2022.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a distinção entre o caso dos autos e tema 1169 do STJ, nos seguintes termos (ID 256951780 do processo de origem): “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA ALMEIDA MESQUITA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 256443224, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 158955158. Alega que o título é líquido e passível de apuração por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de prévia liquidação, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO TEMA 1.169 STJ. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, ante a determinação do STJ ao afetar o tema 1.169. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo de origem se amolda à situação afetada pelo STJ no tema 1.169 para ensejar o sobrestamento do feito. III. Razões de decidir 3. Dos recursos especiais afetados pode-se concluir que o objetivo é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor (REsp no. 1.978.629) 3.1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169. 3.2. A determinação de sobrestamento envolve o cumprimento de sentença em curso, visto que nenhuma das partes concorda com os cálculos apresentados pela outra. 3.3. Nesse quadro, revela-se uma clara demonstração de que, em tese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidade de passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente o objeto do tema 1.169. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação. “ Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ. Jurisprudência em destaque: REsp no. 1.978.629. (Acórdão 1973110, 0741865-53.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. Relator designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a desnecessidade de liquidação prévia do título coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 do STJ está correta, considerando a necessidade de liquidação prévia do título executivo coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, ao afetar o Tema 1.169, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a liquidação prévia é requisito indispensável para o cumprimento de sentença coletiva genérica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 5. O próprio acórdão que formou o título judicial expressamente determinou a necessidade de quantificação do crédito em fase de liquidação, o que reforça a correção da decisão de suspensão do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva é medida adequada quando o título executivo depende de liquidação prévia e a matéria está submetida a julgamento sob o rito dos repetitivos no STJ. 2) A liquidação prévia é imprescindível quando o título judicial não permite a individualização dos beneficiários nem a apuração imediata do valor devido. 3) A afetação do Tema 1.169 pelo STJ impõe a suspensão dos processos com a mesma controvérsia, conforme o art. 1.037, II, do CPC. (Acórdão 1988872, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702915-38.2025.8.07.0000, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento 22/4/2025.) IV - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. V - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VI - Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78949297), alega que a decisão agravada não se aplica ao caso concreto, pois a sentença coletiva que embasa a execução é líquida e passível de apuração por simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de prévia liquidação. Sustenta que o juízo de origem já reconheceu a heterogeneidade dos créditos e determinou a execução individualizada, em consonância com o art. 534, §1o, do CPC. Defende que se trata de individualização da execução e não de liquidação prévia. Argumenta que o Tema 1.169/STJ pressupõe controvérsia sobre a liquidação prévia, título genérico e impossibilidade de apuração do crédito sem liquidação, requisitos inexistentes na hipótese. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para autorizar o prosseguimento da execução individualizada, alegando risco de dano grave e de difícil reparação diante da suspensão indefinida do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar a aplicação do Tema 1.169/STJ e determinar a retomada da marcha processual na origem. O preparo foi recolhido (ID 78949367). É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida consistente em analisar se os autos principais devem permanecer suspensos até o julgamento do Tema 1169 do STJ. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Na referida decisão houve determinação de sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos que versarem sobre a matéria. A despeito disso, em juízo de cognição sumária, entendo que, na hipótese, não é o caso de suspender a tramitação dos autos originários. Trata de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal a incorporar à remuneração da agravante a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), bem como a efetuar o pagamento dos valores retroativos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que não há notícia sequer do cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, se a gratificação GAPED foi ou não incorporada na remuneração da agravante. Além disso, em juízo perfunctório, verifica-se que o crédito pretendido pela parte credora é individualizado, cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos. Desse modo, verifico que há distinção entre o caso dos autos e o tratado no tema de repercussão geral 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Nesse sentido tem sido as decisões majoritárias da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora é latente, uma vez que não há comprovação sequer do cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora